Tribunal: STJ
Processo: 0501596-94.2014.8.05.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850297 - BA
(2025/0036594-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: JOSE CARDOSO CAETANO
ADVOGADOS
: TALITA CASTRO DOS SANTOS GARRIDO - BA041434
DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO - BA051898
PAULA DANTAS REGO - BA041418
PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES - BA047002
EMBARGADO
: MARIA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI - BA020975
JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - BA036135
ALEXANDRE FONSECA DE PINA - BA041445
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu o agravo interno, em
razão da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, do afastamento de violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC e aos arts. 108, 1.245, 1.268 e 1.275 do CC, e do
reconhecimento da eficácia da partilha homologada judicialmente e da boa-fé da
adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao não analisar argumentos e documentos relativos à inexistência de
trânsito em julgado, regularidade formal da aquisição do imóvel e precedentes
específicos; (ii) examinar se há contradições internas quanto ao reconhecimento da
transferência de propriedade sem observância das exigências legais de escritura
pública e registro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à inexistência de certidão de trânsito em julgado, pois a
controvérsia foi decidida com base na proteção ao terceiro de boa-fé e na força da
partilha homologada judicialmente, sendo desnecessário o registro para o caso
Documento eletrônico VDA54043331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 69caac38-be9d-4ab0-9a5e-2f0733af9021

concreto.
5. Inexiste omissão sobre precedentes e sobre a exigência de registro e escritura,
uma vez que se consignou a aplicabilidade dos precedentes protetivos do terceiro
de boa-fé e a inadequação do
para infirmar a tese adotada.
REsp n. 2.009.525/SP
6. Não há contradição quanto ao reconhecimento da transferência sem registro,
porque se admitiu a mitigação das formalidades em situação excepcional fundada
em título judicial e boa-fé.
7. Inexiste contradição quanto à ausência de escritura pública, diante da
compatibilidade entre os fundamentos sobre a boa-fé e a conclusão pela validade
da aquisição baseada em partilha homologada judicialmente.
8. As demais alegações (extinção do processo, provas testemunhais e IPTUs)
revelam inconformismo com o mérito e não evidenciam vício integrativo apto a
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
Tese de julgamento:
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos do
do CPC. 2. A ausência de registro da partilha ou de escritura pública
art. 1.022
não impede, em situações excepcionais, o reconhecimento da validade da
aquisição por terceiro de boa-fé com base em título judicial. 3. Decisões
monocráticas não prevalecem sobre precedentes consolidados aplicados no
acórdão, não configurando omissão sua não análise específica.”
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o IV, 1.026 § 2o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 108, 1.245, 1.268, 1.275.
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.006.873/RJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
6/5/2008;
AgRg no
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
AREsp n. 159.917/SP,
julgado em
STJ, AgRg na APn n.
relator Ministro Francisco
6/8/2013;
1.057/DF,
Falcão, Corte Especial, julgado em 7/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 69caac38-be9d-4ab0-9a5e-2f0733af9021

Documento eletrônico VDA54043331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 69caac38-be9d-4ab0-9a5e-2f0733af9021

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850297 - BA (2025
/0036594-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : JOSE CARDOSO CAETANO
ADVOGADOS
: TALITA CASTRO DOS SANTOS GARRIDO - BA041434

DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO - BA051898

PAULA DANTAS REGO - BA041418

PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES -
BA047002
EMBARGADO
: MARIA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI - BA020975

JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - BA036135

ALEXANDRE FONSECA DE PINA - BA041445
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu o agravo interno, em
razão da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, do afastamento de violação aos arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022, II, do CPC e aos arts. 108, 1.245, 1.268 e 1.275 do CC, e do
reconhecimento da eficácia da partilha homologada judicialmente e da boa-fé da
adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar argumentos e documentos relativos à inexistência de trânsito
em julgado, regularidade formal da aquisição do imóvel e precedentes específicos;
(ii) examinar se há contradições internas quanto ao reconhecimento da transferência
de propriedade sem observância das exigências legais de escritura pública e registro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
Documento eletrônico VDA52254024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:39
Código de Controle do Documento: e63ff821-41ab-453f-9fd9-1cf330fe6f92

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à inexistência de certidão de trânsito em julgado, pois a
controvérsia foi decidida com base na proteção ao terceiro de boa-fé e na força da
partilha homologada judicialmente, sendo desnecessário o registro para o caso
concreto.
5. Inexiste omissão sobre precedentes e sobre a exigência de registro e escritura, uma
vez que se consignou a aplicabilidade dos precedentes protetivos do terceiro de boa-
fé e a inadequação do
para infirmar a tese adotada.
REsp n. 2.009.525/SP
6. Não há contradição quanto ao reconhecimento da transferência sem registro,
porque se admitiu a mitigação das formalidades em situação excepcional fundada em
título judicial e boa-fé.
7. Inexiste contradição quanto à ausência de escritura pública, diante da
compatibilidade entre os fundamentos sobre a boa-fé e a conclusão pela validade da
aquisição baseada em partilha homologada judicialmente.
8. As demais alegações (extinção do processo, provas testemunhais e IPTUs)
revelam inconformismo com o mérito e não evidenciam vício integrativo apto a
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
Tese de julgamento:
mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos do
do
art. 1.022
CPC. 2. A ausência de registro da partilha ou de escritura pública não impede, em
situações excepcionais, o reconhecimento da validade da aquisição por terceiro de
boa-fé com base em título judicial. 3. Decisões monocráticas não prevalecem sobre
precedentes consolidados aplicados no acórdão, não configurando omissão sua não
análise específica.”
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o IV, 1.026 § 2o; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
108, 1.245, 1.268, 1.275.
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.006.873/RJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg
6/5/2008;
no
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 159.917/SP,
STJ, AgRg na APn n. 1.057/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte
6/8/2013;
Especial, julgado em 7/6/2023.
RELATÓRIO
JOSÉ CARDOSO CAETANO opõe embargos de declaração ao acórdão
de fls. 983-990, que, em agravo interno no agravo em recurso especial, manteve
acórdão do tribunal de origem, aplicou a Súmula n. 83 do STJ para afastar as
Documento eletrônico VDA52254024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:39
Código de Controle do Documento: e63ff821-41ab-453f-9fd9-1cf330fe6f92

alegações de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil e aos arts. 108, 1.245, 1.268 e 1.275 do Código Civil, e concluiu pelo
desprovimento do agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 983-985):

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
IMOBILIÁRIA. PARTILHA HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. BOA-FÉ DO
ADQUIRENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que
reconheceu a validade de negócio jurídico e determinou a outorga de escritura pública,
com fundamento na partilha homologada judicialmente e na boa-fé da adquirente.
2. O acórdão recorrido destacou que a partilha homologada judicialmente constitui ato
jurídico perfeito, mesmo sem averbação no cartório, e que a autora adquiriu o imóvel
de boa-fé, com base em documentos fornecidos pela vendedora, além de
considerar a posse mansa e pacífica, o adimplemento das obrigações contratuais e a
quitação do financiamento como elementos que reforçam a legitimidade da aquisição.
3. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 83 do STJ, afastando a alegação de
nulidade do negócio jurídico e de má-fé da compradora, e rejeitou os argumentos de
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, bem como aos arts. 108, 1.245,
1.268 e 1.275 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro da partilha
homologada judicialmente impede a transferência de propriedade imobiliária a terceiro
de boa-fé, e se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de
origem ao não enfrentar argumentos e provas relevantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a partilha homologada judicialmente
transfere a propriedade exclusiva do imóvel a um dos cônjuges ou companheiros,
mesmo sem registro, sendo eficaz perante terceiros de boa-fé.
6. A ausência de registro da partilha não pode ser oposta a terceiros de boa-fé,
conforme precedentes do STJ, que protegem a segurança jurídica e a boa-fé nas
relações negociais.
7. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas
partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu
convencimento, o que foi devidamente observado no caso.
8. A exigência de escritura pública e de registro para a transferência de propriedade
imobiliária é mitigada em situações excepcionais, como a dos autos, em que a
Documento eletrônico VDA52254024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:39
Código de Controle do Documento: e63ff821-41ab-453f-9fd9-1cf330fe6f92

aquisição se deu por terceiro de boa-fé com base em título judicial.
9. Os precedentes citados na decisão monocrática são perfeitamente aplicáveis à
hipótese, pois tratam da situação específica em que a ausência do registro da partilha
não pode ser oposta a terceiros de boa-fé, enquanto o REsp n. 2.009.525 /SP apontado
pelo agravante trata-se, na verdade, de decisão monocrática, incapaz de fazer
prevalecer qualquer tese e tratou de assunto totalmente diverso, a saber: a anulação de
venda e compra de ascendentes a descendentes, sem participação dos demais
descendentes.
10. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do
STJ, inexistindo qualquer vício ou erro a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A partilha homologada judicialmente constitui ato jurídico
perfeito e transfere a propriedade exclusiva do imóvel, mesmo sem registro, sendo
eficaz perante terceiros de boa-fé. 2. A ausência de registro da partilha não impede a
eficácia da transferência de propriedade em favor de adquirente de boa-fé. 3. O órgão
julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes,
desde que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II; Código Civil,
arts. 108, 1.245, 1.268 e 1.275.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.006.873/RJ,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6.5.2008; STJ, AgRg no AREsp n. 159.917/SP,
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6.8.2013; STJ, AgRg na
APn 1.057/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 7.6.2023.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto à
inexistência de certidão de trânsito em julgado da sentença de dissolução de
sociedade de fato, o que afastaria a configuração de ato jurídico perfeito.
Aponta que há omissão quanto aos seguintes pontos: a) extinção do
processo de dissolução sem resolução de mérito, comprovada pelos documentos de
ID 30500019 e ID 30500023; b) precedentes específicos do STJ, em especial
não analisados; c) provas testemunhais que afirmam que a
REsp n. 2.009.525/SP,
Sra. Margarida nunca residiu no imóvel; d) IPTUs em nome de terceiro, utilizados
como fundamento de regularidade fiscal; e e) ausência de registro imobiliário e de
escritura pública para transferência da propriedade.
Documento eletrônico VDA52254024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:39
Código de Controle do Documento: e63ff821-41ab-453f-9fd9-1cf330fe6f92

Alega também que há contradição em relação aos seguintes pontos: a)
reconhecimento da transferência de propriedade sem registro, em descompasso com o
§ 1o, do Código Civil; b) proteção à boa-fé da adquirente apesar da
art. 1.245,
ausência de escritura pública exigida pelo
do Código Civil.
art. 108
Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com
fundamento no
I e II, do Código de Processo Civil, para suprir omissões e
art. 1.022,
contradições internas, com efeitos infringentes.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.004-1.012.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração.
Apenas demonstra sua insatisfação com o resultado do julgamento,
alegando omissão e contradição para rediscutir o mérito da validade da aquisição por
terceiro de boa-fé.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
inexistência de certidão de trânsito em julgado da sentença de dissolução de
sociedade de fato teria sido ignorada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 988-990):

[...] o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
deduzidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as
razões de seu convencimento. [...] a controvérsia foi decidida com amparo na
proteção ao terceiro adquirente de boa-fé e na força do ato jurídico perfeito. [...] fora
Documento eletrônico VDA52254024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:39
Código de Controle do Documento: e63ff821-41ab-453f-9fd9-1cf330fe6f92

considerado despiciendo, o registro, para simplesmente tornar pública uma sentença
homologatória que, indiscutivelmente, constituiu o direito do autor.

Como visto, no acórdão embargado consta que a tese central — validade
da aquisição por terceiro de boa-fé com base em partilha homologada judicialmente
— foi analisada e decidida, afastando-se a necessidade de registro para o caso
concreto e rejeitando a negativa de prestação jurisdicional.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao precedente específico do
STJ e à exigência de registro e escritura, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, os precedentes aplicados tratam da proteção
do terceiro de boa-fé e da eficácia da partilha homologada, e se consignou que o
não era apto a infirmar a tese adotada.
REsp n. 2.009.525/SP
Observe-se (fl. 984-989):

Os precedentes citados na decisão monocrática são perfeitamente aplicáveis à
hipótese, pois tratam da situação específica em que a ausência do registro da partilha
não pode ser oposta a terceiros de boa-fé, enquanto o
trata-se, na
REsp 2.009.525/SP
verdade, de decisão monocrática, incapaz de fazer prevalecer qualquer tese. [...] a
partilha homologada judicialmente constituiu ato jurídico perfeito, mesmo sem
averbação no cartório, e que a autora adquiriu o imóvel de boa-fé, com base em
documentos fornecidos pela vendedora.

Desse modo, a alegação de omissão quanto ao enfrentamento de
precedentes e ao registro/escritura foi devidamente analisada no acórdão.
No que se refere à alegada contradição quanto ao reconhecimento de
transferência de propriedade sem registro e sem escritura, no acórdão embargado, a
questão foi enfrentada sob a ótica da mitigação das exigências formais em situação
excepcional de boa-fé e título judicial.
Documento eletrônico VDA52254024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:39
Código de Controle do Documento: e63ff821-41ab-453f-9fd9-1cf330fe6f92

Concluiu-se, nesse julgamento, que a exigência de escritura pública e de
registro, embora regra geral, é mitigada no caso concreto diante da partilha
homologada e da boa-fé, não havendo incompatibilidade interna entre os
fundamentos e a conclusão.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
não demonstra antagonismo interno, mas apenas dissenso com a compreensão
jurídica adotada.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.

Documento eletrônico VDA52254024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:39
Código de Controle do Documento: e63ff821-41ab-453f-9fd9-1cf330fe6f92

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.850.297 / BA
Número Registro: 2025/0036594-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05015969420148050150
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CARDOSO CAETANO
ADVOGADOS : TALITA CASTRO DOS SANTOS GARRIDO - BA041434
DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO - BA051898
PAULA DANTAS REGO - BA041418
PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES - BA047002
AGRAVADO
: MARIA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS : RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI - BA020975
JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - BA036135
ALEXANDRE FONSECA DE PINA - BA041445
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - ACESSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE CARDOSO CAETANO
ADVOGADOS
: TALITA CASTRO DOS SANTOS GARRIDO - BA041434
DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO - BA051898
Documento eletrônico VDA54010211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:08
Código de Controle do Documento: 0bb84190-f398-4765-82f5-c85be412aa96

PAULA DANTAS REGO - BA041418
PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES - BA047002
EMBARGADO : MARIA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI - BA020975
JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - BA036135
ALEXANDRE FONSECA DE PINA - BA041445
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:08
Código de Controle do Documento: 0bb84190-f398-4765-82f5-c85be412aa96